Tribunal: TJMT
Processo: 1047041-73.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1047041-73.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar, Cirurgia, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ISABELLA CRISTINA HIGA - CPF: 043.392.641-48 (AGRAVADO), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA.
TESE FIRMADA PELO STF NO TEMA 1.069 STJ
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, fundamentando-se na aplicabilidade do Tema 1.069 do STJ.

II. Questão em discussão

2. O cerne da controvérsia consiste em definir se “
o v. acórdão guerreado afrontou os artigos 355, I, 369, 489, VI, 927 e 1.039 do Código de Processo Civil ao manter o indeferimento da produção de prova pericial médica direta e indireta, mesmo que o Tema 1.069/STJ tenha sopesado expressamente a análise técnica em relação aos procedimentos postulados pelos pacientes”.

III. Razões de decidir

3.
A matéria está afetada pelo TEMA 1.069/STJ, que determina a definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica.

IV. Dispositivo e tese

4. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL N.
1047041-73.2019.8.11.0041

AGRAVANTE:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:
ISABELLA CRISTINA HIGA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de agravo interno interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão que negou seguimento ao
Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.069 STJ).

Sustenta o recorrente, em síntese, carência da ação por falta de interesse de agir; a incompetência da justiça comum; e a prescrição decenal, razão pela qual requer a reforma da decisão.

Recurso tempestivo (id. 283603873).

Contrarrazões id. 284961362.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eméritos pares,

Em observância ao artigo 1.030, I e III e § 2o, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

“a) negar seguimento a recurso extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) negar seguimento a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e

c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.’

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do § 2o do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

Com efeito, a decisão recorrida negou seguimento ao recurso extraordinário com base no
TEMA 1.069/STJ, que determina a definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica, o que obsta o seguimento do recurso
.

Após reanalisar os argumentos apresentados neste agravo interno, não identifico razões para modificar a decisão anterior, que foi proferida nos seguintes termos:

“Vistos

Trata-se de Recurso Especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal.

A parte recorrente alega que
“o v. acórdão guerreado afrontou os artigos 355, I, 369, 489, VI, 927 e 1.039 do Código de Processo Civil ao manter o indeferimento da produção de prova pericial médica direta e indireta, mesmo que o Tema 1.069/STJ tenha sopesado expressamente a análise técnica em relação aos procedimentos postulados pelos pacientes”.

Recurso tempestivo (id. 266988278) e preparado (id. 267070263).

Sem contrarrazões, conforme id. 273862876.

Sem preliminar de relevância da questão de direito federal infraconstitucional.

É o relatório.

Decido.

Relevância de questão federal infraconstitucional

A EC no 125/2022 alterou o artigo 105 da Constituição Federal, incluindo para o recurso especial mais um requisito de admissibilidade, consistente na obrigatoriedade da parte recorrente demonstrar a “relevância da questão de direito federal infraconstitucional”.

Necessário destacar que o artigo 1o da EC no 125/2022 incluiu o § 2o no artigo 105 da CF, passando a exigir que “no recurso especial, o recorrente deve demonstrar a relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso,
nos termos da lei
(...)” (g.n.)

Com efeito, o artigo 2o da aludida Emenda Constitucional dispôs que “a relevância de que trata o § 2o do art. 105 da Constituição Federal
será exigida nos recursos especiais interpostos após a entrada em vigor desta Emenda Constitucional
(...)” (grifei)

Apesar de um aparente conflito descrito acima, tem-se na verdade a edição de norma de eficácia contida no próprio texto constitucional, ao passo que a obrigatoriedade da exigência a partir da publicação consignado no art. 2o da EC no 125 traduz-se como norma de direito intertemporal. Portanto, tem-se por necessária a regulamentação da questão.

Ademais, o Pleno do Superior Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Administrativo 8, nos termos seguintes: "A indicação, no recurso especial, dos fundamentos de relevância da questão de direito federal infraconstitucional somente será exigida em recursos interpostos contra acórdãos publicados após a data de entrada em vigor da lei regulamentadora prevista no artigo 105, parágrafo 2o, da Constituição Federal."

Diante desse quadro, ainda que ausente preliminar de relevância jurídica nas razões recursais, não há por que inadmitir o recurso especial por esse fundamento, até que advenha lei que regulamente a questão, com vistas a fornecer parâmetros necessários acerca da aludida
relevância
, inclusive para fins de parametrizar o juízo de admissibilidade a ser proferido nos autos.

Da aplicabilidade do Tema 1.069-STJ

A recorrente sustenta violação aos artigos 355, I, 369, 489, VI, 927 e 1.039 do Código de Processo Civil ao manter o indeferimento da produção de prova pericial médica direta e indireta.

A matéria está afetada pelo TEMA 1.069/STJ, que determina a definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica.

Confira-se:

(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.
(ii)
Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.

O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, ao julgar a apelação nesse ponto específico, entendeu que:

“conforme o entendimento jurisprudencial, a operadora do plano de saúde deve arcar com os tratamentos destinados à cura da doença, inclusive suas consequências, de modo que não basta se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para o tratamento da obesidade mórbida, pois, as sobras de pele ocasionadas pelo emagrecimento rápido também demandam tratamento. Registre-se que a negativa da requerida é totalmente abusiva, pois a cirurgia pleiteada é reparadora, ou seja: uma complementariedade do tratamento da obesidade, ressaltando que a requerida anteriormente autorizou a cirurgia bariátrica. (...) em havendo dúvidas justificadas acerca do caráter eminentemente estético da cirurgia, poderiam as apelantes se socorrer do procedimento da junta médica estabelecido em normativo da ANS, mas não consta dos autos que a operadora/apelante tenham se utilizado de junta médica para a resolução da questão. Na hipótese, consta dos autos que a apelante negou a realização da cirurgia sob o fundamento de que os procedimentos de mastopexia com implantes de silicone, não constavam no rol de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, conforme parecer técnico de ID 209915542”.

Quanto ao suposto cerceamento de defesa, evidente que a tese firmada dispõe que a realização do procedimento de junta médica poderá ser realizado em caso de dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético, situação diversa do caso em análise no qual não há discussão quanto ao caráter do procedimento.

Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, uma vez que decidiu pela obrigatoriedade de cobertura da cirurgia reparadora em caráter reparatório e não meramente estético decorrente de cirurgia bariátrica.

Diante desse quadro, não há falar-se em seguimento do recurso ante a sistemática do regime de julgamento de recursos repetitivos.

Ante o exposto
nego seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 1.069
).”

Por conseguinte, considerando que a decisão proferida no juízo de admissibilidade recursal se deu em estrito cumprimento aos precedentes dos Tribunais Superiores, conclui-se que a insurgência não merece provimento, razão pela qual a mantenho, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025